Tribunal: TJPA
Processo: 0816809-26.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816809-26.2023.8.14.0401

APELANTE: RUBENS MAYKON SANTIAGO SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECOTE DA MAJORANTE POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. RECURSO IMPROVIDO

I. Caso em exame:

1.
Os recursos.
Insurgência defensiva por meio da interposição de recurso de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa
.

2.
Fatos relevantes.
Absolvição por insuficiência probatória e decote da majorante referente ao emprego de arma branca.

II. Questões em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) reconhecer a insuficiência probatória e assim declarar a absolvição do apelante; (ii) decote da majorante pelo emprego de arma branca por ausência de apreensão e perícia.

III. Razões de decidir:

4. Absolvição por insuficiência de provas, tese que falece diante do acervo probatório contundente e convergente, especialmente os testemunhos colhidos em sede policial e confirmados em juízo.

5. Roubo executado sob ameaça de uso de faca e devidamente confirmado de forma uníssona e coerente pela vítima e pelos policiais responsáveis pela prisão do agente e apreensão da faca no coreto da praça

IV. Dispositivo e tese:

6. Pedidos improcedentes. Recurso improvido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJ-RO - APR: 00107047420198220501, Relator: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 05/07/2023

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, art. 157, §2º, VII.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0816809-26.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RUBENS MAYKON SANTIAGO SOUSA (Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Rubens Maykon Santiago Sousa,
nascido dia 20.11.1996, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de

6 (seis) anos de reclusão em regime inicialmente semi-aberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, VII, do CP.

Oferecimento da denúncia - 19.10.2023 (id 20633959).

Recebimento da denúncia - 19.10.2023 (id 20633960).

Citação - 24.10.2023 (id 20633963). Resposta à acusação - 07.11.2023 (id 20634066).

Alegações finais - 18.03.2024 (id 20634109).

Sentença condenatória - 27.03.2024 (id 20634112).

Apelação - 03.04.2024 (id 20634119). Razões recursais - 07.05.2024 (id 20634131). Pugna pela absolvição por Insuficiência de provas. Reforma da dosimetria da pena com o decote da majorante da violência ou ameaça exercida com emprego de arma.

Contrarrazões - 03.06.2024 (id 20634133). Improvimento.

Procuradoria de Justiça - 19.08.2024 (id 21500134). Conhecimento e improvimento dos pedidos recursais.

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Sustenta a defesa ser a sentença merecedora de reforma, tendo em vista que o órgão acusador não trouxe os elementos necessários a comprovar de forma cabal a autoria e materialidade delitivas. Deste modo, se não há nos autos elementos suficientes para a condenação, o juízo de valor deveria ter sido favorável ao apelante, o que não ocorreu, de forma que se inverteu o ônus da prova, portanto, incorreu em erro o Juízo sentenciante.

Ato contínuo, afirma que as únicas testemunhas dizem respeito aos policiais, os quais não presenciaram o suposto roubo. Apenas a vítima o apontou como o autor do roubo, entretanto, aduz que a vítima o confundiu com outra pessoa, além disso não compareceu em audiência perante o juízo, razão pela qual requer sua absolvição por ausência de provas capazes de conduzir à convicção condenatória.

Entendo que não assiste razão à defesa.

Narra a denúncia que no dia 27.8.2023, por volta das 17h, a vítima SILVIA caminhava em direção ao “Porto Futuro” na companhia de sua amiga IASMIM quando foi abordada pelo APELANTE que, mediante grave ameaça com emprego de uma faca, subtraiu-lhe o dispositivo celular e, em seguida, empreendeu fuga rumo à Praça Waldemar Henrique.

Em Boletim de Ocorrência Policial, a vítima e sua amiga relataram que viram quando o APELANTE do outro lado da praça trocou a blusa por uma de cor escura. Logo após o ocorrido e com a ajuda de uma viatura, foram ao local onde o APELANTE se dirigiu, encontrando-o em frente ao Colégio Santo Antônio.

Em depoimento, os policiais militares responsáveis pela prisão do APELANTE relataram que foram acionados pela vítima, a qual estava caminhando pela Av. Marechal Hermes sentido “Porto Futuro” quando foi abordada por um homem com blusa branca e boné vermelho, o qual a ameaçou com uma faca escondida embaixo de um papelão e subtraiu-lhe seu celular, depois correu em direção ao coreto da Praça Waldemar Henrique, atravessou a rua em direção ao Colégio Santo Antônio onde trocou de blusa. Ao se deslocarem em direção ao colégio, SILVIA e sua amiga IASMIM identificaram imediatamente o nacional. Ao diligenciarem no coreto da praça, os policiais encontraram o papelão com a faca utilizada no roubo.

Ao contrário do que afirma a defesa, o relato da vítima foi devidamente ratificado perante a autoridade judicial de forma uníssona e coerente pelos policiais responsáveis pela prisão do APELANTE.

Portanto, conforme jurisprudência pacífica, além de possuir relevância probatória, a palavra vítima não se encontra isolada nos autos.

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo congruência nas declarações da vítima, além de o reconhecimento na fase de inquérito, ter sido ratificado em juízo, é inviável falar em insuficiência probatória quanto à autoria do crime de roubo, até mesmo porque é cediço que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima ostenta relevo especial e a palavra do policial ostenta presunção de veracidade e legitimidade. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0010704-74.2019.822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 05/07/2023 (TJ-RO - APR: 00107047420198220501, Relator: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 05/07/2023)

Portanto, a materialidade dos fatos encontra-se consubstanciada nos Autos de Prisão em Flagrante, no Auto de Apresentação e Apreensão e no Boletim de Ocorrência Policial (id 20633925). Por sua vez, a autoria restou devidamente configurada pelo depoimento das vítimas e testemunhas.

Assim, o conjunto probatório robusto e consistente não deixa margem para qualquer tipo de dúvida quanto à autoria e materialidade imputadas ao Apelante, razão pela qual rejeito, por total falta de amparo fático-jurídico, a tese referente absolvição por insuficiência probatória, para confirmar
a sentença por seus próprios termos.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA

O pleito de afastamento da majorante referente ao emprego de arma branca, padece da mesma sorte, afinal restou evidenciada sua utilização na empreitada criminosa tanto pela provas testemunhais quanto pelos relatos uníssonos da vítima que teceu detalhes dos fatos, informando inclusive que o APELANTE puxou a faca debaixo da camisa e estava escondida num papelão, exatamente como foi encontrada no coreto da praça, quanto pelos documentos constantes do inquérito policial, em especial pelo auto de apreensão e exibição.

Conforme destaco em parecer ministerial:

Contudo, prevalece o entendimento de que é
prescindível a apreensão e perícia para que se comprove o potencial lesivo da arma branca
utilizada em crime de roubo, uma vez que a utilização da arma, por si só, já autoriza o reconhecimento da majorante. Ademais,
durante um crime de roubo, a vítima já se sente ameaçada pelo simples fato de o agente portar uma arma
, acreditando que corre perigo de vida, nesse caso
não sendo relevante se o objeto tinha ou não potencial lesivo
, razão pela qual se torna possível a aplicação do emprego da referida causa de aumento.
Uma vez comprovada a utilização da arma branca no presente caso, por meio de relatos testemunhais e da vítima, as quais se mantiveram uníssonas durante toda a instrução processual, não há como acolher o pleito defensivo de afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do CPB
. (grifei)

Portanto, rejeito o pedido por ausência de respaldo fático-probatório.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,

e voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/02/2025